Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702731-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade (Taxa de Execução de Obra – R$ 34.000,00), indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspender as cobranças indevidas realizadas pelo GDF. Alega, em síntese, que: 1) o Distrito Federal cobra indevidamente Taxa de Execução de Obra (TEO) por suposta execução de atividades (no período de 2019 a 2022) da empresa Vista dos Ipês (extinta em 2018), da qual a JC Peres, ora agravante, era sócia; 2) os valores estão sendo cobrados de forma mensal, apesar de o GDF, por meio da Secretaria de Estado de Economia, já ter declarado que as referidas cobranças presentes na Certidões de Dívida Ativa (CDAs) foram canceladas; 3) quando os pagamentos não são efetuados, tais CDAs são encaminhadas a protesto, causando restrições ao nome da agravante, que frequentemente participa de licitações e necessita realizar compras de materiais para construção das obras já em andamento, o que vem lhe causando prejuízos tanto financeiros, quanto ao seu próprio nome perante fornecedores e clientes, tendo em vista que é uma renomada construtora com diversos empreendimentos imobiliários construídos em parceira com a CODHAB; 4) não viu alternativa senão realizar o parcelamento da TEO, no intuito de evitar qualquer restrição que a prejudicasse nos futuros procedimentos licitatórios e/ou compra de materiais com fornecedores. Requer “seja concedida a tutela recursal para suspender imediatamente qualquer cobrança realizadas pelo GDF a título de Taxa de Execução de Obra (TEO), referente às CDAs que foram declaradamente canceladas, incluindo o parcelamento que a Agravante foi obrigada a fazer”, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, a questão demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. No caso, consta do Ofício No 5260/2024 – DF -LEGAL/GAB, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID 221482771 do processo referência), que: “(...) a Subsecretaria de Receita Fiscal desta Secretaria informa através do Despacho DF-LEGAL/SUREF/GEREC (SEI no 149109785) que a Taxa de Execução de Obras - TEO para a empresa VISTA DOS IPÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA inscrito no CNPJ no 20.620.675/0001-40 foi suspensa em 2018, (...) por fim, o Núcleo de Inteligência Fiscal realizou o cancelamento dos CDAs 50234753501, 50230675123, 50230676090, 50231984634, 50232478198, 50232482314, 50239850955, 50239850971, 50234806125, 50239850963, 50234806044; (...)" Ocorre que, consta da Certidão Positiva de Débitos de ID 221482791 do processo referência que existem débitos relativos a algumas daquelas CDAs (50230675123, 50230676090, 50231984634 e 50232478198), o que teria forçado a agravante a realizar o parcelamento daqueles débitos, ainda vigentes, conforme boletos juntados (ID 221482778 e 221482780 do processo referencia). Sendo assim, ao que tudo indica, estaria havendo indevida cobrança de valores relativos a algumas das CDAs que a própria Administração Pública afirma terem sido canceladas. Todavia, é preciso averiguar se as cobranças não teriam sido apenas redirecionadas para a agravante, considerando que ela era sócia da empresa VISTA DOS IPÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., o que demanda maiores esclarecimentos. E não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos as informações a serem prestadas pelo Distrito Federal quanto a esses fatos. Ante o exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator